Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover acerca da pretensão declaratória formulada pelo apelante através da derradeira peça que veiculara no que toca ao efeito devolutivo do recurso que manejara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que almeja o apelante se insurgir acerca do derradeiro despacho que assinalara prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo. Como sabido, despachos são atos ordinatórios ou de impulso oficial, visando o andamento ao processo e, como não possuem conteúdo decisório, não são passíveis de recurso. Destarte, quanto ao pedido de efeito devolutivo do recurso que manejara conjuntamente com a peça recursal será devidamente analisado quando da análise do apelo, uma vez que a apelação ordinariamente é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo. Outrossim, consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo ao patrono do apelante – João Nunes Avelar Neto - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiado no benefício, de preparar o apelo, cujo objeto adstringe-se a honorários advocatícios, não obstante formulado em nome da parte. É que, ainda que o patrocinado fosse beneficiário da justiça gratuita, a benesse não o aproveitaria, conforme expressamente ressalva o legislador processual (CPC, art. 99, §5o). Sucede que, conquanto devidamente intimado, não atendera o douto patrono ao chamamento que lhe fora assinalado, manejando, indevidamente, embargos de declaração. Diante dessa situação, não pode o eminente causídico ser agraciado com a gratuidade postulada, conquanto formulado o apelo em nome do seu constituinte, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e somente poderia ser agraciado com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara o douto patrono, único beneficiado e interessado no recurso, assinalando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo do apelo, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51030387 - Pág. 1.